Tribunal: STF
Processo: ARE 1072424
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação do art. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa à Constituição. Pretendida nulidade por inobservância do art. 514 do CPP. Imputação de crimes funcionais e não funcionais. Prejuízo não demonstrado. Superveniência, ademais, de sentença condenatória. Nulidade inexistente. Crimes de Peculato e de coação no curso do processo (CP, 312 e 344). Revisão criminal. Cabimento. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Pretensão de absolvição ou, alternativamente, de afastamento dos efeitos secundários da condenação (perda de cargo público). Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 



    3. Havendo imputação de crimes funcionais e não funcionais, não se aplica o procedimento previsto nos arts. 513 e seguintes do Código de Processo Penal, a tornar prescindível a fase de resposta preliminar nele prevista. Precedentes. 



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento de nulidade por inobservância da regra prevista no art. 514 do CPP, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. 



    5. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a pretensão de anulação da ação penal para renovação da resposta prevista no art. 514 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    6. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.